Tribunal: STF
Processo: HC 215979
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O aumento da pena na terceira fase da dosimetria dos crimes de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta; é insuficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram o aumento da pena no patamar de 2/5, com base na incidência de duas majorantes, sem, contudo, apresentar elemento concreto dos autos que, efetivamente, justificasse o patamar estabelecido. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC nº 730695/SP).



    Busca-se, em síntese, a redução, na terceira fase da dosimetria da pena, da fração de aumento de 2/5 (dois quintos) para o mínimo legal, porquanto “o número de agravantes ou causas de aumento não é razão suficiente para aumentar a pena além do mínimo permitido quando inexistem motivos reais e indiscutíveis para tanto”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não bastasse, não verifico presente hipótese de concessão da ordem de oficio, na medida em que, do que se extrai dos documentos coligidos pelo impetrante, a sua pretensão já foi, em verdade, confrme consignou o próprio ato coator que ora reputa como ilegal. 



    Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, concedeu a ordem do habeas corpus impetrado pela defesa nos seguintes termos:



    “De acordo com os parâmetros adotados pelas instâncias ordinárias, verifico que a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 20 dias-multa. Na segunda etapa, a pena permaneceu inalterada. Na terceira fase, identificada a ilegalidade, reduzo o patamar de aumento relativo às majorantes para 1/3, o que perfaz 8 anos de reclusão, mais 26 dias-multa. Por fim, a pena foi elevada em 1/6, pelo concurso formal, o que a torna definitivamente estabelecida em 9 anos e 4 meses de reclusão, mais 30 dias-multa.



    À vista do exposto, concedo a ordem, a fim de reconhecer a ilegalidade no aumento pelas majorantes e redimensionar a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mais 30 dias-multa.”



    Posteriormente, a decisão monocrática foi referendada em julgamento colegiado, no qual negou-se provimento ao agravo em habeas corpus interposto pelo Ministério Público, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 4-5, grifei):



    “Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao afirmar que as instâncias antecedentes não apontaram dados fáticos suficientes a indicar a gravidade do crime, a fim de justificar o aumento acima do mínimo legalmente previsto para as majorantes do roubo. Confira-se (fls. 59-60, grifei):



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.



    Quanto ao aumento na terceira fase da dosimetria, depreende-se dos autos que o Juízo monocrático aplicou a fração de 2/5, pois "presentes duas causas de aumento (emprego de arma e concurso de agentes)" (fl. 21).



    A Corte estadual confirmou os termos da sentença, "ante o emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, para manter a proporção com o maior desvalor da conduta, já que no roubo onde incidem três causas de aumento de pena delas existe uma demonstração concreta de maior periculosidade" (fl. 38).



    Portanto, verifico que o aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, foi justificado apenas com base nas majorantes incidentes no caso, sem apresentar elementos dos autos (modus operandi, por exemplo) que, efetivamente, evidenciassem a real necessidade de exasperação da pena no patamar estabelecido.



    A conclusão do acórdão está em desconformidade com o entendimento sumulado desta Corte, em seu enunciado n. 443, verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que  permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Sendo assim, ao contrário do que se alega observo que o pleito defensivo foi acolhido pelo STJ, motivo pelo qual, não bastasse o óbice processual relativo ao trânsito em julgado da ação penal condenatória, a pretensão no writ vertida, encontra-se, em verdade, prejudicada. 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente